Tribunal: TJMT
Processo: 1006423-77.2017.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006423-77.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), ANGELO MIGUEL DE CARVALHO NETO - CPF: 170.511.317-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO EM RAZÃO DE OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – GARANTIA APRESENTADA DE FORMA INSUFICIENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADES – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se no acórdão não há os vícios apontados pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BRF S.A

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BRF S.A
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1006423-77.2017.8.11.0002, que negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que há omissão, contradição e obscuridade no decisão, pois “
o valor dos autos de infração conforme informado pela própria Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso em suas decisões administrativas, na mesma época que as Apólices de Seguro Garantia foram emitidas, são superiores aos débitos objeto da presente demanda
”.

Aduz que a decisão é contraditória, pois o juízo de origem já havia atestado a regularidade das garantias e reconheceu que as apólices satisfazem os valores das respectivas exigências fiscais e atendem todos os requisitos legais.

Aponta que em contrarrazões não houve nenhuma discordância quanto aos valores das garantias oferecidas.

Defende, ainda, que “
o eventual mero descumprimento de requisito da Resolução n.º 76/CPPGE/2016 para aceitação da Apólice de Seguro Garantia não poderia acarretar na improcedência da presente ação, uma vez que a ora Embargante sempre se dispôs a apresentar os endossos das Apólices de Seguro Garantia para que os débitos se mantivessem regularizados e não fossem impeditivos à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa”.

Ao final, pugna o acolhimento dos embargos para sanar as questões apontadas, com efeitos infringentes e acolhe o recurso de apelação.

Sem manifestação aos embargos (id. 177313179).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BRF S.A
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1006423-77.2017.8.11.0002, que negou provimento ao recurso.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em síntese, a parte embargante aduz que houve omissão, contradição e obscuridade no acórdão, ao argumento de que o juízo de origem já havia atestado a regularidade das apólices, somado ao fato de que inexistiu resistência pelo Estado de Mato Grosso nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Além disso, afirma que o mero descumprimento dos requisitos da resolução para a aceitação da apólice de seguro não pode acarretar na improcedência da demanda, pois a parte embargante sempre se dispôs a apresentar os endossos do seguro garantia.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que há omissão, contradição e obscuridade no decisão, pois “
o valor dos autos de infração conforme informado pela própria Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso em suas decisões administrativas, na mesma época que as Apólices de Seguro Garantia foram emitidas, são superiores aos débitos objeto da presente demanda
”.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão
,
as apólices de seguro garantia apresentadas encontravam-se em valores insuficientes para o fim de obtenção das certidões pretendidas, com a seguinte fundamentação:

“Irresignada, a parte apelante aduz que as apólices de seguro-garantia são idôneas e suficientes para a expedição das certidões positivas com efeito de negativa.

De início, o cerne da controvérsia recursal já foi enfrentado praticamente em sua totalidade na ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 1009565-95.2017.8.11.0000, em 07/10/2020, de acórdão de minha relatoria, no qual foi provido o recurso para cassar a tutela de urgência, por não restar demonstrada a caução em valor suficiente e nos termos de atualização monetária, com a seguinte fundamentação sob a matéria:

“[...]

De outro lado, é certo que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, na forma disciplinada pelo Art. 206 do Código Tributário Nacional.

A respeito, colaciono o art. 206 do Código Tributário Nacional:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Dessa maneira, a jurisprudência pátria, especialmente a do STJ, é pacífica quanto à possibilidade de se obter certidão de regularidade fiscal mediante a garantia do juízo, com a prestação de caução (seguro-garantia ou fiança bancária), tendo por base os termos do artigo 9º, inciso II, da Lei nº. 6.830/80.

Todavia, percebe-se que o juízo a quo se omitiu em relação às condições de admissibilidade do seguro-garantia para recebimento como caução idônea na ação cautelar, tais como, liquidez, capacidade financeira da instituição seguradora, dentre outros, os quais constam na resolução CPPGE-MT nº 81/2016, in verbis:

Art. 3º A aceitação do seguro garantia de que trata o art. 1º, prestado por seguradora idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva apólice:

I - no seguro garantia judicial para execução fiscal, o valor segurado deverá ser igual ao montante original do débito executado com os encargos e acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa;

II - no seguro garantia parcelamento administrativo fiscal, o valor segurado inicial deverá ser idêntico ao montante da dívida consolidada a ser parcelada, devidamente corrigida, sem considerar para esse fim eventuais descontos legais previstos na norma de parcelamento;

III - previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa;

IV - manutenção da vigência do seguro, mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas, com base no art. 11, § 1º, da Circular nº 477 da SUSEP e em renúncia aos termos do art. 763 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil - CC) e do art. 12 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966;

V - referência ao número da inscrição em dívida ativa, bem como ao número do processo judicial ou processo administrativo de parcelamento;

VI - a vigência da apólice será:

a) de, no mínimo, 2 (dois) anos no seguro garantia judicial para execução fiscal;

b) igual ao prazo de duração do parcelamento no seguro garantia parcelamento administrativo fiscal;

VII - estabelecimento das situações caracterizadoras da ocorrência de sinistro nos termos do art. 10 desta Portaria;

VIII - endereço da seguradora;

IX - eleição do foro da comarca de Cuiabá para dirimir questões entre o segurado (Estado de Mato Grosso) e a empresa seguradora, sendo inaplicável a cláusula compromissória de arbitragem.

Frente a isso, em simples análise da apólice, percebe-se de imediato que as apólices apresentadas não se encontram em valores suficientes para a garantia do valor devido, bem como não possuem previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos créditos tributários no Estado de Mato Grosso (IGP-DI, conforme previsão do art. 42, da Lei nº 7.098/98).

Da análise dos documentos nos autos de origem (ids. 9534723, 9534756 e 9644886 do processo nº 1006423-77.2017.8.11.0002), verifica-se que os débitos das NAI nº 38765001600012200911, NAI nº 38765001600009200912 e NAI nº 38765001600010200918 totalizavam, respectivamente, os valores de R$ 95.634,28 (noventa e cinco mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), R$ 272.421,95 (duzentos e setenta e dois mil quatrocentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos) e R$ 189.719,88 (cento e oitenta e nove mil setecentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos) na data de 10/09/2009.

Ocorre que as apólices correspondentes de nº 017412017000107750000457, 017412017000107750000456 e 017412017000107750000545, firmadas nos meses de 07/2017 e 08/2017, alcançam somente os montantes de R$ 136.559,73 (cento e trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), R$ 282.640,96 (duzentos e oitenta e dois mil seiscentos e quarenta reais e noventa e seis centavos) e

R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais).

Quanto à atualização do débito está ocorrendo pela taxa SELIC, que não também corresponde ao índice legal utilizado pelo Estado de Mato Grosso, qual seja, o IGP-DI.

Ainda, o agravante comprova que apenas um dos débitos, qual seja, referente à NAI nº 38765001600009200912 alcança, em 30/09/2017, a quantia de R$ 602.631,80 (seiscentos e dois mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta centavos) – id. 1089655 -, corroborando para demonstrar a ausência de garantia da dívida discutida, eis que as três apólices somadas totalizam R$ 687.200,69 (seiscentos e oitenta e sete mil duzentos reais e sessenta e nove centavos).” (g.o.)

Percebe-se que a sentença caminhou em mesmos trilhos para julgar improcedente o pleito inicial.

Nessa perspectiva, como já restaram analisadas as mesmas apólices por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, percebe-se que a fundamentação ali utilizada permanece inalterada para o julgamento do recurso de apelação.

Não está a se dizer aqui que não há o direito à expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, tampouco se negando vigência ao tema 237 do STJ (Resp n. 1.123.669/RS).

Entretanto, na espécie, as apólices apresentadas não possuem valor suficiente para garantir o juízo e, por conseguinte, possibilitar a obtenção das certidões pretendidas.

Em que pese a parte apelante aduzir que possui valor suficiente e acrescidos de 20% (vinte por cento), em nenhum momento rebateu a fundamentação da sentença de que o valor segurado encontra-se em valor segurado e em desconformidade com o índice de correção monetária utilizado à época para a atualização dos débitos fiscais.

Apenas para repisar o que já foi enfrentado no agravo de instrumento, constam nas apólices que a atualização do débito será pela taxa SELIC, ao passo que o índice utilizado à época do ajuizamento da ação pelo Estado de Mato Grosso era o IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna), na forma da antiga redação do art. 42 da Lei Estadual n. 7.098/1998:

“Art. 42 - Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.”

Somado a isso, o Estado de Mato Grosso, por sua vez, apontou que as três apólices somadas totalizam R$ 687.200,69 (seiscentos e oitenta e sete mil duzentos reais e sessenta e nove centavos), enquanto somente um dos débitos, qual seja, a NAI nº 38765001600009200912, compreendia o montante de R$ 602.631,80 (seiscentos e dois mil reais seiscentos e trinta e um reais e oitenta centavos), razão pela qual somado às outras duas cobranças, ultrapassava o valor da apólice.

Diante disso, a questão permanece idêntica desde a análise da esfera cognitiva por este Tribunal de Justiça, somado ao fato que após a cassação da decisão liminar, a parte apelante não efetuou a substituição das apólices, não cabendo mais a sua realização após a sentença, quando já houve a estabilização da demanda. “

Em que pese a alegação de contradição quanto ao entendimento do juízo de origem, é certo que essa somente justifica a oposição dos embargos quando se trata de incongruência interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a decisão e outras questões fáticas e/ou alegações constantes nos autos.

Nessa perspectiva, o acórdão é cristalino ao consignar que as apólices juntadas aos autos apresentam valores insuficientes e em inobservância aos termos necessários para atualização do débito.

De igual maneira, a alegação de que o próprio Estado não apresentou resistência às alegações não configura qualquer vício sanável por embargos de declaração. Ainda que se assim o fosse, trata-se de insurgência descabida e sem qualquer guarida, porquanto o Estado de Mato Grosso discordou de forma explícita em sede de contrarrazões.

A propósito, colaciono o trecho constante na manifestação do Estado: “
Conforme destacado em sede contestatória, as apólices de seguro ofertadas pela parte Recorrente não preenchem as condições de admissibilidade para caução idônea nesta ação, tais como, liquidez, capacidade financeira da instituição seguradora, dentre outros, os quais constam na resolução CPPGE-MT nº 81/2016, sendo que as apólices apresentadas não se encontram em valores suficientes para a garantia do valor devido, bem como não possuem previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos créditos tributários no Estado de Mato Grosso”.
(id. 143903911)

Ademais, houve o devido enfrentamento da questão de impossibilidade de endosso das apólices após a sentença, pois houve a estabilização da demanda, consignando-se que a parte embargante teve oportunidade de realizar a substituição em primeiro grau e quedou-se inerte.

Por último, em relação ao tema 237 do STJ, como já fundamentado no acórdão, não foi negada a possibilidade de garantia do juízo de forma antecipada para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa e sim, a impossibilidade de aceitação do seguro garantia por não preenchimento dos requisitos necessários.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece dos vícios alegados, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não
vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023